Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752952-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONARDO DOS REIS RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708982-45.2018.8.07.0006, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões apresentadas ao ID 23240345, o agravado argui preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia do recurso, requerendo o não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por possível acolhimento das preliminares aventadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 19:30:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador